Tribunal: STF
Processo: HC 201202
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 661.166, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 14.04.2021, o paciente foi preso preventivamente em razão de suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal. 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC (661.166) no STJ. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão cautelar em face (i) da não realização de Audiência de Custódia e (ii) da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Destaca que a medida foi decretada com base em simples reconhecimento do paciente pela suposta vítima, por meio “de fotografia única”, retirada de uma rede social.
    5. A defesa requer a concessão da ordem, “garantindo ainda ao Paciente o Direito de aguardar em liberdade o julgamento da Ação Penal principal, até o transito da respectiva sentença”.
    6. Por meio de petição protocolada em 05.05.2021, a defesa do paciente, colacionando aos autos as respectivas declarações, alega que “as pessoas de Gabriel Juliano Gomes Dos Santos […] e Douglas Ribeiro Antunes […] estavam na companhia do Paciente e em local diverso da empresa roubada, no momento em que ocorria o suposto crime comprovando assim que o Paciente não realizou o referido assalto”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Além disso, as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] tratando-se, em tese, do crime de roubo majorado, que se reveste de gravidade extrema, causa temor às vítimas e traz insegurança à paz social, nenhuma outra medida diversa da prisão será suficiente para desestimular a ação de agentes que praticam este tipo de infração. 
    No caso, o modus operandi empregado no crime, praticado com o concurso de ao menos 02 (dois) indivíduos, com emprego de arma de fogo e violência, mesmo após a vítima já ter entregue toda a quantia possuída em dinheiro, denota, inequivocamente, a elevada periculosidade dos meliantes e o dolo intenso. Ademais, pela narrativa dos autos, se percebe que o delito demandou planejamento e astúcia. 
    A gravidade concreta do crime, portanto, é mais que evidente, a justificar a decretação da prisão preventiva requerida […].”
    13. Por fim, ressalto que o entendimento do STF é de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator